Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 970.965.391-15 (EMBARGANTE), FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 883.880.501-68 (EMBARGADO), ALCENIA SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.116-79 (EMBARGADO), LUANA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 043.685.531-36 (EMBARGADO), ALINE DA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA - CPF: 043.685.521-64 (EMBARGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORACIO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 122.860.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 970.965.391-15 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), ALCENIA SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.116-79 (EMBARGANTE), ALINE DA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA - CPF: 043.685.521-64 (EMBARGANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 883.880.501-68 (EMBARGANTE), LUANA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 043.685.531-36 (EMBARGANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA, E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTROS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA INIBITÓRIA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVADOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO CORRETAMENTE MODIFICADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO DIREITO DO RECORRENTE DE INGRESSAR E EXERCER POSSE SOBRE A EXTENSÃO DA ÁREA LITIGIOSA – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS – EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questões relevantes suscitadas pelo recorrente, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado. 2. O art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”, não havendo demonstração da posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio, há de ser cassada a tutela inibitória deferida em favor dos autores, como assentado no v. acórdão.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA e também por FRANCISCA DA CONCEIÇÃO e outros, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso Agravo de Instrumento no 1026362-73.2022.8.11.0000, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo primeiro embargante, para modificar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. no 1001316-13.2022.8.11.0023),
deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores
para conceder proteção possessória sobre
“uma área de terras no município de Peixoto de Azevedo, no tamanho de 1.051,58 has, com área consolidada de 782,23 hectares e reserva legal de 162,06 hectares e outras em regeneração, denominada de Fazendas Reunidas Santa Luzia, ambas localizadas à margem direita da rodovia estadual não pavimentada que liga a cidade de Peixoto de Azevedo à Nova Guarita”
(cf. Id. no 157488175).

O réu/embargante Ademilton Godoy de Oliveira alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre (seu) pedido de “
livre disposição e ocupação da área de terras que legitimamente é possuidor
”; diz que deve ser expressamente assegurado “
o direito de exercer posse sobre área de terras com 576,6699 ha, localizada nos limites da área que foi destinada para criação do Projeto de Assentamento Aquarius, situado no município de Peixoto de Azevedo/MT
” (sic – Id. no 157831182); pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Os autores/embargantes Francisca da Conceição, Alcenia Sousa Temponi, Luana da Conceição Barbosa, Aline da Conceição Barbosa, Noesio Peres da Costa e Orácio Bueno de Oliveira, por sua vez, alegam que “
ao afastar, em exame perfunctório, a posse mansa e pacífica das embargantes sobre a área em litígio, o aresto embargado foi omisso por não considerar os diversos elementos de prova trazidos na inicial do interdito e nas contrarrazões de agravo
”; prosseguem dizendo que “
existe condição suspensiva prevista no acordo celebrado na Justiça Federal, a vistoria que seria realizada pelo INCRA que não foi concluída
”, e, por este fato, “
o negócio jurídico
(acordo)
não pode produzir efeitos
”, até mesmo porque jamais foi homologado.

Dizem que o acórdão também desconsiderou o fato de que os autores/embargantes “
jamais cederam a posse da área em litígio ao INCRA ou aos outros demandados na ação em que foi feito o acordo
”, e por isso, a tutela inibitória deferida em primeira instância deve prevalecer; alegam, ainda, que, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal em Sinop/MT, nos autos em que o acordo foi celebrado (Proc. no 0003549-49.2016.4.01.3603), “
torna sem efeito qualquer ato decisório
”, proferido, o que incluiu obviamente o suposto acordo celebrado.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu e mantida a decisão que
deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados/embargantes
para conceder proteção possessória sobre a área litigiosa (cf. Id. no 158883173 – pág. 7),
e

requerem o pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados
.

Ademilton Godoy ofertou contrarrazões aos aclaratórios de Francisca da Conceição e outros, torcendo pela pronta rejeição do recurso (cf. Id. no 159136679).

Francisca da Conceição e outros ofertaram contrarrazões aos embargos de Ademilton, dando pontual combate ao vício apontado e pedem a rejeição dos recursos (cf. Id. no 159204153).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, revisitando os autos, vê-se que o v. acórdão realmente não se pronunciou quanto ao pedido do agravante/embargante Ademilton Godoy para que lhe fosse assegurado “
o direito de exercer posse sobre área de terras com 576,6699 ha, localizada nos limites da área que foi destinada para criação do Projeto de Assentamento Aquarius, situado no município de Peixoto de Azevedo/MT
” (sic – Id. no 157831182), merecendo seja sanado o vício apontado.

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (I), ocorrência de turbação ou esbulho (II) e data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (III), tanto é que, ainda que em caráter precário, preenchidos esses requisitos de forma satisfatória, e independentemente de oitiva da parte contrária, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

No caso, conquanto deferida a proteção possessória em favor dos autores/agravados, verifica-se que a própria decisão agravada aponta a falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência ao afirmar laconicamente que a hipótese é de “elevado grau de probabilidade da existência do direito deduzido” (sic – cf. Id. no 85983306 - pág. 2), sem, contudo, atentar-se para o fato de que os autores/agravados não demonstraram minimamente o preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, seja porque a alegação de posse advém da dedução de tese inócua, eis que, ao que tudo indica, a família dos autores da presente ação de Interdito Proibitório, ora agravados, não detêm mais a posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio desde 25/01/2017, em razão do acordo judicial realizado pelo então patriarca da família, Abdon Temponi Barboza (já falecido), em audiência realizada nos autos da “Ação de Manutenção de Posse no 0003549-49.2016.4.01.3603”, por ele ajuizada contra 23 famílias que supostamente teriam invadido parte (de seu) imóvel rural denominado “Fazenda Reunida”, sendo, porém, constatado durante a instrução processual que parte de referida propriedade incide sobre área pública federal, que está destinada à reforma agrária, na qual foi constituída o “Projeto Aquarius”, destinado à atender as famílias ali assentadas desde o longínquo ano de 2002, e então Abdon Temponi comprometeu-se judicialmente a “reconhecer a área como de reforma agrária”, e a cedê-la para os ali assentados (cf. doc. Id. no 154215185 - pág. 63)

(...)

De todo o modo, relegada a questão da insuficiência da demonstração do efetivo exercício de posse à falta de delimitação “de quanto da área litigiosa (Fazenda Reunida), com extensão e limite, já havia sido demarcada por volta de 2002”, quando criado o projeto de assentamento “Aquarius”, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse, o que certamente impede o deferimento do pedido de liminar inibitória.

A alegada ocorrência de “
justo receio
” que seria advinda da conduta do agravante e dos demais réus de “
rondar a fazenda tentando adentrar de maneira furtiva, sob a alegação de que seriam proprietários donos e titulares de documentos da área que sobrepõe com o perímetro do fictício Projeto de Assentamento Aquarius
” (sic – Id. no 154215156 - pág. 9), são circunstâncias que, de modo algum, revestem-se de ameaça concreta de desforço físico, ou emprego de violência que possam tolher a plena fruição do imóvel pelos possuidores (turbação), esta que deve ser demonstrada de forma clara e evidente, sendo imprescindível que a situação aponte para a probabilidade da violação iminente, o que não ocorreu.

A bem da verdade é que nunca houve motivo para a concessão da tutela inibitória em favor dos autores/agravados, afinal, o receio de invasão deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descabe a expedição do mandado proibitório, até mesmo porque, no presente caso, sequer houve derrubada de cercas, trancamento de acessos, invasão do perímetro da área, e nem mesmo uma comprovada promessa de ataque realizada pelo réu/agravante ou qualquer outra família de assentados contra o exercício possessório dos autores/agravados, de modo que está tecnicamente desacertada a decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo
, para cassar a tutela inibitória – expedição de mandado proibitório – deferida em favor dos autores/agravados.

Como se vê, conquanto o v. acórdão tenha reconhecido a existência de risco
inverso porque os elementos probatórios contidos nos autos indicam que o embargante Ademilton Godoy de Oliveira é, de fato, o legítimo possuidor da extensão do imóvel litigioso
e que está impedido (pelos autores/embargados) de adentrar no local, sofrendo, para além do embaraço do livre exercício da posse, o justo receito de sua continuidade,
sendo, portanto,
tecnicamente desacertada a decisão proferida em primeira instância que
concedeu a proteção possessória aos autores/embargados
, contudo, não assegurou expressamente ao agravante/embargante Ademilton o direito de exercer posse sobre a extensão do imóvel litigiosa, pelo que admito o acolhimento destes declaratórios para sanar tal omissão e assentar, de forma expressa e objetiva o direito do embargante de livre disposição e ocupação da área de terras que legitimamente é possuidor, qual seja,
576,6699 ha, nos limites da área que foi destinada para implantação do Projeto de Assentamento Aquarius no Município de Peixoto de Azevedo/MT
.

Quanto às queixas dos autores/agravados/embargantes de que o acórdão “
foi omisso por não considerar os diversos elementos de prova trazidos na inicial do interdito e nas contrarrazões de agravo
”; que “
existe condição suspensiva prevista no acordo celebrado na Justiça Federal, a vistoria que seria realizada pelo INCRA que não foi concluída
”, e, por este fato, “
o negócio jurídico (acordo) não pode produzir efeitos
”, até mesmo porque jamais foi homologado, e que eles/autores/agravados/embargantes “
jamais cederam a posse da área em litígio ao INCRA ou aos outros demandados na ação em que foi feito o acordo
”, e por isso, a tutela inibitória deferida em primeira instância deve prevalecer, são questões que serão oportunamente analisadas no decorrer da instrução processual porque o recurso em apreço possui, salvo quanto às matérias de ordem pública, devolutividade restrita, e o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

E, no caso, a decisão agravada, ao receber a inicial da ação de interdito proibitório,
concedeu a proteção possessória requerida pelos autores/agravados/embargantes por entender presentes os requisitos previstos nos artigos 561 c/c e 567 do CPC - a posse, a ameaça, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data daquelas e a continuação da posse, embora ameaçada ou turbada nas ações de interdito proibitório e de manutenção, ou a perda desta na ação de reintegração -, e submetida a questão à análise desta instância recursal, a tese inicialmente arguida pelos autores/agravados/embargantes não se sustentou, pelo simples fato de que caberia a eles, requerentes de
interdito proibitório, demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa , o que não ocorreu, já que, como bem esclarecido pelo v. acórdão, porém, reafirmo, que a família dos autores não detêm mais a posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio desde 25/01/2017, o que obsta a concessão de mecanismo processual de defesa preventiva da posse (que não possuem), e tampouco está ameaçada de forma implícita ou expressa.

Pare encerrar, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração interpostos por Ademilton Godoy de Oliveira, mas sem efeito modificativo ou infringente, apenas para suprir a omissão detectada, e, em caráter integrativo, assentar, de forma expressa, o direito possessório do embargante sobre a extensão o imóvel litigioso (576,6699 ha), nos limites da área que foi destinada para implantação do Projeto de Assentamento Aquarius no Município de Peixoto de Azevedo/MT, e
rejeito
os embargos de declaração interpostos por Francisca da Conceição, Alcenia Sousa Temponi, Luana da Conceição Barbosa, Aline da Conceição Barbosa, Noesio Peres da Costa e Orácio Bueno de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023